Tribunal: TJDFT
Processo: 0002967-04.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESATENDIMENTO A ORDEM DE PARADA DE VEÍCULO. FATO QUE SE RESTRINGE À SEARA ADMINISTRATIVA. ORDEM ILEGAL DE SUBMISSÃO A REVISTA PESSOAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra sentença que o condenou nas penas do art. 330 do Código Penal – CP.
2. A configuração de um fato como criminoso depende da existência do tripé tipicidade, ilicitude e culpabilidade. O principal argumento recursal ataca justamente o primeiro desses pressupostos, afirmando que inexiste fato típico no caso.
3. De logo, vale ressaltar que a conduta de desobedecer ordens emanadas de autoridade de trânsito, ou de seus agentes, configura a infração administrativa no art. 195 do CTB, que se transcreve: “Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes: Infração - grave; Penalidade – multa”.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou-se no sentido de que “havendo previsão, na seara administrativa, para a conduta do cidadão que não obedece à ordem de parada do agente de trânsito, (...), e não sendo cumulada a possibilidade de infração administrativa com a de natureza penal, não há que se falar na tipificação do delito descrito no art. 330 do CP” (HC 348.265/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/08/2016).
5. Deste modo, resta apenas definir se os policiais militares que deram a ordem para que o automóvel do autor parasse podem ser considerados, para os fins do art. 195 do CTB, como agentes de trânsito. O Ministério Público, em seu parecer, defende que somente os policiais militares vinculados aos Comandos de Policiamento Regionais possuem responsabilidade pelo policiamento de trânsito, nos moldes do Decreto no 31.793/2010, o que afastaria a consumação da infração administrativa e, consequentemente, faria incidir a responsabilidade pelo art. 330 do CP.
6. Entretanto, a leitura da denúncia permite inferir que a ordem de parada do automóvel, transmitida através dos sinais luminosos e sonoros, foi motivada pela prática da manobra perigosa chamada de “cavalo de pau”, que é capitulada como infração administrativa pelo CTB: “Art. 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus: Infração – gravíssima”.
7. Assim, ainda que formalmente os policiais militares não estivessem designados como agentes de trânsito, é certo que eles agiram revestidos desta atribuição administrativa, pois foi um ilícito nesta seara que motivou a ordem de parada. E, neste ponto, vale ser feita uma distinção frente ao precedente mencionado no parecer ministerial, pois naquele caso tal determinação (que não foi cumprida e que deu origem ao crime de desobediência) decorreu de um mandado de prisão em aberto em favor do réu (claro exercício de atribuições de polícia judiciária pelos PM’s), enquanto que nos presentes autos a ordem motivou-se na prática de infração administrativa.
8. Por fim, o mencionado Decreto no 31.793/2010 foi revogado pelo Decreto no 37.321/2016, o qual não reserva, com exclusividade, o exercício das atribuições de trânsito para o Batalhão de Policiamento de Trânsito – BPTran.
9. Deste modo, a ordem não atendida pelo autor de parada do automóvel é fato que não possui tipicidade. Resta definir se o descumprimento da determinação de deitar no chão (e não de “colocar as mãos na cabeça”, como dito na sentença, pois tal fato foi não descrito na denúncia) é suficiente para caracterizar o ilícito penal.
10. A medida de revista pessoal é prevista no art. 240, §2o, do CPP e possui suas hipóteses autorizativas descritas no dispositivo legal. Todas elas se relacionam à busca de elementos e objetos ligados à prática de uma infração penal.
11. No caso dos autos, a medida de busca pessoal empreendida pelos policiais militares em desfavor do réu, inclusive com ordem para que ele deitasse no chão, não possuía embasamento legal, uma vez que a infração supostamente cometida por ele se restringiu ao âmbito administrativo, o que, como visto, não é suficiente para justificar a submissão à revista.
12. Como é elementar do tipo do art. 330 do CP que a ordem descumprida pelo agente seja legal, verifico também faltar tipicidade para esta conduta do recorrente.
13. Cito precedente em que foi reconhecido o caráter ilegal da busca pessoal (afastando a configuração do crime de desobediência na recusa à sua submissão), diante da motivação inidônea para a revista: Acórdão 917324, 20120410001217APJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/2/2016, publicado no DJE: 5/2/2016. Pág.: 281. Partes: Ruan Fernandes de Jesus Cavalcante versus MPDFT.
14. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão acusatória. Absolvo o réu com fulcro no 386, III, do CPP. Sem custas e honorários.